Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ENCARGOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – PRECEDENTE DO STJ – RESP n.° 1.274.466/SC (Tema n.° 871) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.° 1274466/SC (Tema n.° 871), fixou a tese no sentido de que incumbe ao devedor, na fase autônoma de liquidação de sentença, a antecipação dos honorários periciais.
2. Decisão Mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002175-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVANTE), ILUI CATARINA COSTA - CPF: 796.142.131-91 (AGRAVADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: DES.MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ENCARGOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – PRECEDENTE DO STJ – RESP n.° 1.274.466/SC (Tema n.° 871) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.° 1274466/SC (Tema n.° 871), fixou a tese no sentido de que incum
be ao devedor, na fase autônoma
de liquidação de sentença, a antecipação dos honorários periciais.

2. Decisão Mantida. Recurso não provido.

CLASSE PROCESSUAL:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

NÚMERO DO PROCESSO:
1002175-64.2023.811.0000

AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT

AGRAVADO(S):
ILUI CATARINA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, nos autos de n.° 1003926-70.2021.811.0028, que determinou o pagamento dos honorários periciais pelo município, nos seguintes termos (ID. 103040614 – processo n.° 1003926-70.2021.811.0028):

“VISTOS,

Trata-se de Liquidação de Sentença por arbitramento movida por ILUI CATARINA COSTA em face do MUNICÍPIO DE POCONÉ.

Prolatada a sentença, onde julgou procedente o pedido da inicial condenando o executado a pagar a diferença salarial, tendo em vista que a mesma apresentou recurso de apelação, o Tribunal julgou parcialmente procedente condenado o executado a pagar.

O exequente sustenta, em síntese, que o E. TJMT teria proferido acórdão ilíquido, determinando a apuração de eventuais diferenças em liquidação de sentença, o que deve ocorrer através de perícia, a fim de apurar a existência de perda salarial e qual o índice devido.

Determinada a intimação do requerido para, querendo, apresentar pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, este permaneceu inerte.

É o relatório.

Decido.

De proêmio, imperioso salientar que “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”, a teor do que dispõe o §4o do artigo 509 do CPC.

De outra banda, conforme apontado pela requerente na exordial, necessária a produção da prova pericial, nos termos do artigo 510 do CPC.

Dessa forma, DEFIRO o pedido e para tanto, nomeio o IBEC - Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 3052.7636 para realizar a perícia contábil a fim de apurar eventual percentual devido à requerente, resultante da conversão do cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, ou a efetiva restruturação da carreira.

Intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente proposta de honorários.

Considerando a determinação da liquidação, os honorários serão pagos pelo MUNICÍPIO.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, §4o do CPC e item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se”.

Aduz a parte agravante que a prova pericial foi requerida pela parte agravada, ora liquidante, que é beneficiária da jus
tiça gratuita, motivo pelo qual os honorários do perito judicial
não devem ser suportados pela Fazenda Pública Municipal.

Sustenta, nesse contexto, que
o Código de Processo Civil estabelece que
“
os honorários periciais devem ser pagos pelo Estado, quando a prova tiver sido solicitada por beneficiário de Justiça Gratuita
”.

Assevera que, no caso dos autos de origem, a perícia
“
deveria ser realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado, ou então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Poconé”.

Por essas razões, requer (ID. 157344186):

“1. que seja o presente agravo de instrumento recebido e distribuído, intimando-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal;

2. que seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, por estar demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso e o periculum in mora inverso;

3. que seja reformada a decisão que atribuiu ao Município de Poconé a obrigação de custeio dos honorários periciais”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 157620651).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 161214158).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito recursal, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 161357688).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, nos autos de n.° 1003926-70.2021.811.0028, que determinou o pagamento dos honorários periciais pelo município.

Extrai-se do processo de origem que a parte agravada ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA C.C REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT, e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo
“
a condenação do 1o requerido em proceder ao recálculo dos salários de contribuição da autora, e ao 2o requerido a proceder à revisão dos proventos de aposentadoria da parte autora, recalculando a renda mensal inicial do benefício com os novos valores oriundos das diferenças a título de URV, bem como incorporar ao benefício da parte autora o percentual de 11,98% ou outro percentual apurado em liquidação de sentença decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como condenar os requeridos ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, devendo a condenação incidir sobre quaisquer verbas percebidas, benefício previdenciário, 13o salário, férias com um terço, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, respeitada a prescrição quinquenal contada do ingresso da presente demanda, acrescidos de juros de mora e correção monetária, tudo a ser calculado em liquidação de sentença, com a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da lei
”
(ID. 71727686 – pág. 02/18 – autos de b.° 1003926-70.2021.811.0028).

Os pedidos foram julgados procedentes para
“
condenar o MUNICÍPIO DE POCONÉ ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual”
(ID. 71727686 – pág. 118/119 - autos de b.° 1003926-70.2021.811.0028).

Após o trânsito em julgado, ocorrido na data de 22.06.2021 (ID. 71727686 – pág. 127 – processo n.° 1003926-70.2021.811.0028), a parte agravada postulou pela liquidação da sentença, por arbitramento (ID. 71727652).

Na sequência, depois de oportunizado às partes a apresentação de pareceres e eventuais documentos elucidativos, o magistrado singular deferiu o pedido de produção de prova pericial, bem como determinou ao município o pagamento dos honorários do perito nomeado (ID. 103040614 – autos de n.° 1003926-70.2021.811.0028).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT
,
interpôs o presente recurso, com vista à reformar a decisão e atribuir o ônus ao Estado de Mato Grosso.

Com efeito, nos termos do artigo 510, do Código de Processo Civil, na liquidação de sentença, caso não possa decidir de plano, o magistrado nomeará perito, aplicando-se, a partir de então, o regime da prova pericial disposto no artigo 464, do mesmo Código,
in verbis
:

“Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”.

Além disso, consoante apregoa o artigo 95, do CPC, os honorários periciais devem ser arcados pela parte que o requereu ou rateadas quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada de ofício. Veja-se:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o .

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública”.

No entanto, tratando-se de cumprimento de sentença, hipótese dos autos,
o pagamento das despesas processual e honorário deve observar

a
o disposto no artigo 82, § 2°, do CPC, que imputa os encargos ao vencido, preservando-se a parte que venceu a demanda,
in verbis
:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.° 1274466/SC (Tema n.° 871), fixou a tese no sentido de que incumbe ao devedor, na fase autônoma de liquidação de sentença, a antecipação dos honorários periciais. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3)
"
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
".

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.

(STJ - REsp: 1274466 SC 2011/0206089-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2014 RSTJ vol. 243 p. 326). (grifo nosso).

No caso em questão, como já mencionado, o MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT, foi vencido na demanda de conhecimento, o que atrai para si o ônus sucumbencial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR -

QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ -

RECURSO DESPROVIDO.

1.[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento), incumbe ao devedor a antecipação dos HONORÁRIOS PERICIAIS. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, Dje 21/05/2014).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido”.

(N.U 1007558-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 23/12/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - OBSERVÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ,REsp 1274466/SC)
.

Recurso não provido”.

(N.U 1005123-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022). (Grifo nosso).

Outrossim, incabível a atribuição de pagamento dos honorários periciais ao Estado de Mato Grosso, uma vez que este assume tal obrigação apenas nas hipóteses em que a parte sucumbente é agraciada com a justiça gratuita, o que fatalmente não é
o caso
dos autos.

Desse modo, levando em consideração que a decisão
a quo
encontra-se em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, impõe-se a manutenção da decisão que determinou o adiantamento dos honorários periciais pelo MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023